Tribunal: CARF
Processo: 13888.005663/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.005663/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
ELRING KLINGER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS
(SESI,
SENAI,
SEBRAE).
A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá arrecadar e fiscalizar
contribuição destinada por lei a outras entidades ou fundos denominados
Terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA E AO FNDE -
SALÁRIO EDUCAÇÃO.
São devidas as contribuições sociais destinadas ao INCRA e FNDE a cargo das
empresas sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
SALÁRIO INDIRETO. ABONO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
Cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea, que as
verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se
enquadram em uma das hipóteses previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91.
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS APROVADO PELO
DECRETO Mo 3.048/99. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária - Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.005663/2008-90
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-22.726 (fls. 113 a 121),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.177.170-6 (fls. 2 a 26), lavrado em 22/12/2008, no valor total de R$
9.714,16, referente às contribuições sociais destinadas aos terceiros - Salário Educação, INCRA,
SESI, SENAI e SEBRAE, incidentes sobre:
1. Pagamentos efetuados a seus empregados decorrente do "Abono Pecuniário de
Ajuda de Custo" (01, 11/2003, 01, 11 e 12/2004) e;
2. Salário Variável pago ao Sr. Hans G.K.Eckert (07/2003).
Relatório Fiscal (fls. 28 a 32).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 01/12/2004
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.177.170-6
GANHOS EVENTUAIS.
As importâncias recebidas à título de ganhos eventuais e abono não integram o salário
de contribuição somente quando expressamente desvinculados do salário por força de
lei.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/06/2009 (fl. 127) e apresentou
Recurso Voluntário em 30/06/2009 (fls. 129 a 137) sustentando: a) inexistência de fato gerador
incontroverso; b) o abono pecuniário tem previsão em convenção coletiva e não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e; c) ilegalidade da alteração da Lei no 8.212/91 por
Decreto.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

1. Das contribuições sociais destinadas a Terceiros
A Constituição Federal, ao tratar do financiamento da seguridade social a cargo
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, atribui à União competência para
criar contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o
faturamento ou a receita, e o lucro, nos termos do artigo 195, I, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
A alíquota destinada ao cálculo da contribuição para o FNDE, denominada
Salário-Educação, encontra-se prevista no caput do artigo 15, da Lei n.° 9.424/96, verbis:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditados, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso 1, da Lei n. °8 212, de 24 de julho de 1991.
A natureza jurídica da contribuição ao Sebrae também consubstancia finalidade
interventiva no domínio econômico, segundo o entendimento predominante nos Tribunais
Superiores, sendo exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao Sesc, nos termos do § 3o
do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990.
Configura a exação um verdadeiro adicional às contribuições relativas ao
d n m n d “S s m S” nã s á v ncu d à n u z ju íd c u p c nôm c d
pessoa jurídica.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 635.682/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, na sessão do plenário de 25/04/2013, confirmou a desnecessidade de
edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao Sebrae, bem como
sua natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo válida a cobrança do
tributo ainda que ausente a contraprestação direta em favor do contribuinte. A matéria debatida
no julgamento teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. Logo, sem razão a recorrente.
A contribuição para o INCRA teve sua origem na Lei n° 2.613, de 23 de setembro
de 1955, que estabeleceu, inicialmente, três contribuições patronais em benefício do Serviço
Social Rural - SSR. Essas exações foram cindidas pelo Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que as dividiu entre o INCRA, criado pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09 de julho de
1970, com a missão de promover e executar a reforma agrária, a colonização e o
desenvolvimento rural no País, e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL.
Finalmente, a Lei Complementar n° 11, de 25 de maio de 1971, em seu art. 15,
inciso II, manteve a contribuição de 0,2% para o INCRA, estabelecida no Decreto-Lei n°
1.146/70, para as empresas em geral, sem prejuízo das demais contribuições devidas a terceiros.
Essa exação caracteriza-se como contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica.
Tem, portanto, caráter de universalidade, não estando sua incidência condicionada
a que a empresa exerça atividade rural.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

Não é um tributo corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois
as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não é necessariamente beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa, traço
característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e de
categorias econômicas.
O STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao Incra, porquanto a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787/89, nem pela
Lei no 8.212/91.
É o que se extrai do Enunciado no 516 da Súmula do STJ:
SÚMULA STJ No 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi
extinta pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
A contribuição para o INCRA, portanto, é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
2. Das disposições constantes na Lei no 8.212/91 e no Decreto no 3.048/99
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Lei Maior, que apenas os rendimentos
do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária sob comento,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, o que de resto vem explicitado no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude o art. 195, I, a, da CF/88 e art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir se compõe, ou nao, a base de
cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta, em seus incisos, a composição do salário de
contribução:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

Por sua vez, o parágrafo do 9o, ín “ ”, m “7” 1, do artigo supracitado elenca,
entre as verbas que nao integram o salário de contribuição, aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário:

1 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, exceto o salário-maternidade e o Seguro-
Desemprego concedidos na forma da Lei no 7.998, de 1990, e da Lei no 10.779, de 2003; (Redação dada pela
Medida Provisória no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no 5.929, de 30 de outubro de
1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528,
de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973; (Incluído pela Lei
no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no
9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984; (Incluído pela
Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal;
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da
Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito
seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no
4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados,
no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário;
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
regulamentando a disposição acima, dispõe que não integram o salário de contribuição as
importâncias recebidas e título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei – 214, § 9o, nc s V, ín “j”:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses,
despesas médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no
local do trabalho para prestação dos respectivos serviços; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com
a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as
despesas realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; 15 (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus
dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica
de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de
2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco
por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze anos de idade, de
acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004.
(Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
A recorrente sustenta g d d d xp ssã “p f ç d ” nc uíd p
Decreto no 3.048/99.
Este Conselho, contudo, não tem competência para se manifestar quanto à
ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa do
verbete sumular de no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Não é possível, pois, afastar a aplicação dos dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio no âmbito do contencioso administrativo sob argumento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
N ss s n d é ju sp udênc d ss T bun dm n s v , “tendo em vista
que de acordo com a lei, só os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário, ou seja, decorrentes de lei, não integram o salário de contribuição. Neste caso, as
parcelas constantes do auto de infração, integram o salário de contribuição dos segurados da
previdência social, sendo devida a contribuição previdenciária patronal sobre as mesmas”
(Acórdão no 2301-007.230, Sessão de 2 de junho de 2020).
C nf m d m n 62 d RICARF, é “( ) v d d s m mb s d s
turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidad ”
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. Do abono pecuniário de ajuda de custo
Seguindo a linha de raciocínio do tópico acima, em face das disposições vigentes
no ordenamento jurídico, ao contribuinte que sustenta a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o abono pecuniário de ajuda de custo cabe o ônus da prova de que a verba
foi paga sem habitualidade e não possui natureza remuneratória.
Nesse sentido, adoto como razão de decidir o do voto proferido pelo Conselheiro
Rayd Santana Ferreira, no Acórdão no 2401-007.217, Sessão de 3 de dezembro de 2019:
Como se observa, tendo a autoridade lançadora inserido os pagamentos realizados pela
empresa aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais no conceito de
remuneração (salário-de-contribuição), nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
comprovando/demonstrado com especificidade a natureza remuneratória das verbas
concedidas, impõe-se ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando tais
pagamentos em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou imunidade elencadas
na norma encimada, observando, porém, os requisitos legais para tanto.
Em outras palavras, desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das
contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação
hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes
individuais se enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei
n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a tributação imputada.
Voltando à análise do caso sub examine, a contribuinte se insurgiu contra a tributação
de todas as verbas pagas aos seus funcionários, razão pela qual passaremos a analisar os
argumentos relacionados a tais rubricas individualmente, em razão de suas
peculiaridades, arrimadas especialmente na jurisprudência administrativa e atual de
nossos Tribunais Superiores, senão vejamos:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.005663/2008-90

ABONO
No que tange aos pagamentos concedidos aos segurados a título de Abono, contrapõe-se
à pretensão fiscal, sustentando que estão fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, porquanto pagos por mera liberalidade do empregador, de forma
eventual, na forma do item 7, alínea "e", do § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 1991,
não devendo podendo ser aplicada a exigência constante do Decreto n° 3.048/99, uma
vez que modificou o teor da Lei.
Inobstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte, o entendimento
acima alinhavado não é capaz de rechaçar a exigência fiscal, mormente quando pagos
em desconformidade com a legislação de regência.
Isto porque, uma vez a autoridade fiscal se desincumbindo do ônus de comprovar a
ocorrência do fato gerador do tributo, o que ocorrera in casu, cabe ao contribuinte
demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus segurados não possuem natureza
remuneratória, o que não se vislumbra no caso vertente.
Ademais, como veremos mais a frente, esse Colegiado não tem competência para se
manifestar acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma.
Nesse sentido, não se cogita da exclusão dos levantamentos relativos às verbas sub
examine, uma vez que o fiscal autuante, bem como autoridade recorrida, em posterior
análise do processo, agiram da melhor forma, com estrita observância à legislação de
gênc , sp c m n g 214, § 9o, ín “j”, d RPS
Portanto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital